Tribunal: CARF
Processo: 11050.721501/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.VÍCIOMATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1.O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato configura a própria infração. 2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea, porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no 126, CARF).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721501/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.342 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.VÍCIOMATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá
ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a
falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se
cogitar em vício de ordem formal.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1.O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração. 2. A multa por atraso na prestação de informação,
no Siscomex, sobre dados de embarque de mercadoria exportada não é passível
de denúncia espontânea, porque o fato infringente consiste na própria denúncia
da infração (Súmula no 126, CARF).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721501/2013-87
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721501/2013-87

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.019,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-26.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: não seria o sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável, estaria acobertado pelos benefícios da denúncia espontânea, inaplicabilidade de
multas no período da contingência, a fim de desconstituir o crédito tributário.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento a legislação aduaneira deixa claro que o Agente de Carga
Desconsolidador é responsável pela informação das cargas sob sua custódia, que o auto de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721501/2013-87

infração possui todas as características necessárias e alusões legais necessárias para suprir efeito,
bem como não houve a ocorrência da denúncia espontânea, além de que as penas aplicas são
devidas e constitucionais.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 01/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.76-119) em 29/10/2020 alegando, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração por descrição incompleta dos fatos, e, no mérito, alega que não
ocorreu o atraso de informações, a falta de razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada,
que o fato gerador ocorreu antes mesmo da legislação vigente e, por isso, a questão estaria
suspensão, além da ocorrência da denúncia espontânea. Com isso, requerer a anulação do auto de
infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da nulidade do auto de infração
Trata-se de questão estritamente processual, qual seja, na nulidade por
cerceamento de defesa aduzida em razão de má ou incompleta descrição da infração ou
dos fundamentos da autuação.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 142/CTN:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Conforme se extrai do acórdão 9303-003.811, da relatoria da Conselheira
Vanessa Cecconello, diferenciar o erro formal do erro material é fundamental para identificar
que há vício
Sendo a descrição dos
fatos, a correta
determinação
da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equív
ocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721501/2013-87

ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convali
dado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco
em análise alcança a própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar
em vício de ordem formal. (grifos nosso)

Diante da explanação supracitada, tendo em vista as alegações de enquadramento
legal estaria equivocado, não identifico qualquer erro formal que macule o AI.
Sendo assim, passo a análise do mérito.
MÉRITO
1) Da ocorrência do atraso das informações/ da denúncia espontânea/ Da
suspensão da cobrança em razão de não haver norma específica na
data do auto de infração
Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente às fls. 6:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721501/2013-87

Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Por conseguinte, não obstante a recorrente alegar a lei de atos e fatos anteriores à
sua vigência, sempre devem ser aplicadas em benefício do contribuinte, tendo em vista que o art
45 da IN RFB no 800/2007 foi revogada pela IN RFB 1.473/2014., insta ressaltar que à época dos
fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação fiscal nele se
fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de RETIFICAÇÃO ou ALTERAÇÃO de dados já informados passou a não configurar
mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/1966, mas tal benefício não se aplica a informações que não foram prestadas, como é o
caso deste PAF.
2) Da falta de razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada
Quanto ao argumento de que a multa seria desarrazoada e imprescritível,
argumento este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do
não confisco, é imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721501/2013-87

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminar arguidas, e, no mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 131
DF CARF MF
Original